Tribunal: TJMT
Processo: 0011282-02.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0011282-02.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JAIRO DO CARMO FERREIRA
RECORRIDOS: JUCICLEA ANTONIA SANTOS DE MATOS, e ANTONIO FRANCISCO PASSOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIRO DO CARMO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 34576950):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – MÁ-FÉ DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS, OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO, PROVOCAÇÃO DE INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM O INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1- Nas ações petitórias, se casada a ré, apresenta-se necessária a citação do marido como litisconsorte passivo necessário, sob pena de nulidade do processo desde a citação. Contudo, na hipótese quatro fatos afastam a nulidade processual consistente na falta de integração do Recorrente no polo passivo da Ação de Nulidade de Permuta c/c Reintegração de Posse ajuizada em face de sua convivente. Primeiro: Não há a mínima possibilidade de se declarar a nulidade da sentença já transitada em julgado, por meio de ação de Embargos de Terceiro, ainda que efetivamente houvesse nulidade por falta de citação do cônjuge, como alega o Recorrente. Segundo: Nos termos do artigo § 3.o, do artigo 73, do CPC, a exigência de citação do companheiro como litisconsorte passivo necessário existe somente quando a união estável é comprovada e, neste caso, não foi juntado qualquer contrato de convivência registrado em cartório ou prova equivalente. Terceiro: Para contestar a Ação, cuja sentença o Recorrente pretende a declaração de nulidade, sua companheira outorgou poderes ao advogado e ao próprio Recorrente, na qualidade de estagiário de Direito. Assim, não prevalece a tese de desconhecimento daquele feito pelo Recorrente, a fim de justificar a nulidade do processo que reconheceu o direito do Apelado em ser reintegrado na posse do imóvel. Não há prova de prejuízo decorrente da falta de citação do convivente, que ciente do feito, não pediu seu ingresso na lide. Quarto: a quaestio foi suscitada somente quando opôs os Embargos de Terceiro, ou seja, o Apelante deixou decorrer todo o trâmite processual, com a prolação de sentença, interposição de recurso de apelação, seu julgamento pela Câmara e, depois alegou que teve seu direito de meação maculado. O direito processual civil contemporâneo, fundado na ideia da cooperação, visa à construção de um processo mais célere, com a resolução dos conflitos de forma justa e efetiva e, nesta hipótese, o acolhimento das teses arguidas pelo Apelante vai de encontro a todos os preceitos deste princípio.
2- A oposição dos Embargos de Terceiro, alegando que não lhe foi garantido os 50% (cinquenta por cento) do imóvel, quando, desde o início, tinha plena ciência de todos os fatos que envolviam os litígios anteriores, visa tão-somente tumultuar o procedimento e prolongar o trâmite processual, eis que o Recorrente sequer justifica o motivo pelo qual não ingressou naquelas lides desde o primórdio. Ao omitir informações importantes para elucidação dos fatos, com a alegação tardia de que convivia maritalmente com a Requerida, cuja tese poderia e deveria ter sido aduzida durante o andamento processual daquelas ações, no intuito de buscar vantagem com a nulidade da sentença, o Apelante deve ser penalizado por tal. Multa por litigância de má-fé arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa. (Recurso de Apelação n. 0011282-02.2018.8.11.0041 – SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, - J. 19/02/2020).
O Recorrente alega violação ao art. 1.210 do CC, uma vez que deve ser reintegrado na posse do imóvel, pois o acórdão não levou em consideração todos os argumentos contidos nos autos e houve erro na valoração das provas.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidões de IDs n. 38212489 e 38235457.
Os Recorridos não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n. 43988493.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao art. 1.210 do CC, o Recorrente defende que deve ser reintegrado na posse do imóvel, pois o acórdão não levou em consideração todos os argumentos contidos nos autos e houve erro na valoração das provas.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
(...)
3.2. Para compreender como quer a parte insurgente no sentido de que as provas juntadas com o petitório teriam influenciado no julgamento da contenda, portanto em sentido diverso ao afirmado pela Corte de origem, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada pelo óbice da súmula 7/STJ.
4. É entendimento assente nesta Corte Superior que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Para acolher a tese do insurgente no sentido de que seria imprecindível realizar nova perícia ou complementar a existente, seria necessário promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Nos termos da jurisprudência do STJ, rever a conclusão do Tribunal a quo acerca da configuração dos requisitos ensejadores da procedência ou improcedência da tutela possessória demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula 7 do STJ.
6. Conforme entendimento da Segunda Seção, a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15 não é automática, sendo cabível somente quando constatado o intuito protelatório, o que não se observa no caso.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no Ag 1341512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 23/09/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV